Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003705-47.2019.8.11.0005
APELANTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, MARCIA FERREIRA DE SOUZA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Indefiro o pedido com ID n. 94351492 visto que eventual cumprimento provisório de sentença deve ser requerido ao juízo competente no tempo e modo oportunos, de acordo com as orientações dos arts. 520 e seguintes do CPC.
Diante disso, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator